Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-63.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004830-63.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO - CPF: 358.582.848-50 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.206.969/0001-30 (EMBARGANTE), LUCIANA RANIERI ZANGARI - CPF: 253.993.538-90 (ADVOGADO), MARCELLO ZANGARI - CPF: 147.475.358-29 (ADVOGADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (EMBARGANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), Conor Agroindustrial Ltda (EMBARGANTE), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (EMBARGANTE), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), MICHAEL DOS SANTOS BELCHIOR - CPF: 080.056.007-80 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), CONOR AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 59.891.747/0001-20 (EMBARGANTE), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), CONOR AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 59.891.747/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação por ele interposta, sob alegação de omissão quanto à análise de pontos essenciais para o desfecho da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão que justifique o provimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que se restringem à correção de omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão recorrida, bem como a sanar eventual erro material.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e clara todas as questões de fato e de direito pertinentes ao caso, especialmente quanto à ausência de registro da doação do imóvel, sua inoponibilidade a terceiros e a prevalência do direito dos credores fiduciários em virtude da caução judicial regularmente registrada.

O embargante busca a reforma do julgado por inconformismo com a decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, sendo inadequado seu uso para rediscutir o mérito da decisão.

Ainda que houvesse erro no juízo de valor externado, os embargos de declaração não se prestam para corrigir desacertos ou reavaliar os fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de omissão no julgado impede o provimento dos embargos, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado, nos termos da jurisprudência consolidada, que considera suficiente a abordagem das questões relevantes para o desfecho da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão prevista no art. 1.022 do CPC restringe-se a ponto específico essencial à solução da lide que não tenha sido apreciado pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou para reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil de 1916,
arts
. 530, 856 e 859; Código Civil de 2002,
arts
. 1.245 e 1.246.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1636694/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 25.09.2018,
DJe
01.10.2018.

STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

STJ,
AgRg
no REsp nº 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao apelo
por ele
interposto

(ID
258732661
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
263626289
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao
não provimento
do recurso de apelação interposto pel
o
ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
embora quando da prenotação da doação (em 07/05/2013) já existia a prenotação da Caução Judicial (efetivada em 30/04/2013), a que faz menção o Sentenciante, certo é que não restou registrada às margens da matrícula do imóvel a conversão da aludida caução em penhora (ocorrida em 20/12/2006), tampouco a arrematação do bem (ocorrida em 15/09/2011), não havendo como afirmar que o ora embargante/apelante tinha plena ciência da existência da ação de execução provisória de sentença, que envolvia os direitos sobre o imóvel em questão.

Logo, não há como ver reconhecida a intempestividade destes embargos de terceiro, nos termos do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de justiça.

Superada essa questão, no que diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro propriamente dito, extrai-se dos autos que o imóvel litigioso foi dado em Caução Judicial pelas empresas Conor Agroindustrial Ltda. e Rio Vermelho Agroindustrial Ltda., em
07/04/2003
(ID 237742152 - Pág. 180 - fls. 188), isto é, anos depois de lavrada (em
01/06/1988
) a Escritura Pública de Doação, na qual Tereza Cristina Anacleto Cardoso, genitora do ora embargante/apelante doou a este 50% (cinquenta por cento) da propriedade plena do imóvel (ID 237742152 - Pág. 166/168 - fls. 174/176).

Todavia, verifica-se que a doação do imóvel apenas foi formalizada por escritura pública, sem qualquer prenotação às margens da matrícula, não sendo oponível, portanto, contra terceiros.

Diante da falta de registro da doação, a sua eficácia em relação a terceiros fica comprometida, sendo incapaz de impedir que o imóvel responda pela execução

Com efeito, a ausência de registro da doação de metade do imóvel em favor do autor/apelante compromete gravemente a eficácia desse ato em relação a terceiros, uma vez que, em questões de direitos reais, o registro é um requisito essencial para que a doação de um bem imóvel produza efeitos contra terceiros, conforme estabelecido pelos artigos 530, 856 e 859, todos do Código Civil de 1916, vigente à época da realização da doação. Senão vejamos:

Art. 530.
Adquire-se a propriedade imóvel
:

I -
Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel
.

Art. 856.
O registro de imóveis compreende
:

I -
A transcrição dos títulos de transmissão da propriedade
.

[...].

Art. 859.
Presume-se pertencer o direito real à pessoa, em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu
.

Destaca-se que, quanto à matéria, o atual Código Civil vigente, assim dispõe:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246.
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo
.

Como se extrai dos excertos normativos acima transcritos, a propriedade imobiliária apenas se transfere entre as partes mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, de modo que a eficácia do registro é elemento constitutivo do direito real. Isto é, o registro é indispensável para que um
direito real sobre o imóvel seja considerado plenamente eficaz contra terceiros, o que não ocorre com a doação em análise.

Nesse contexto, a escritura pública de doação, por si só, não basta para estabelecer a propriedade real do imóvel; pois, como visto, o registro é um requisito formal e essencial para que a titularidade seja efetivamente consolidada e, consequentemente, oponível a terceiros.

Logo, a doação não registrada equivale a uma propriedade incompleta ou “sem publicidade” que, portanto, não goza da proteção registral frente a direitos de terceiros que, por sua vez, basearam-se em registros formalmente perfeitos, como é o caso da caução judicial registrada em 2003.

Por corolário, a falta de registro da doação às margens da matrícula do imóvel impede que o autor/apelante seja reconhecido como proprietário perante terceiros, limitando sua doação a um direito pessoal.

Com efeito, o Princípio da Publicidade assegura que todos os atos jurídicos relevantes sobre bens imóveis sejam do conhecimento público, conferindo segurança jurídica nas transações e garantindo que terceiros possam confiar na exatidão e completude das informações constantes na matrícula.

No caso, a ausência de registro da doação em questão infringe esse princípio, tornando-se uma transação oculta e desprovida de efeito em face de terceiros, como o Fundo de Investimento, que em 2003 formalizou a caução judicial sobre o mesmo imóvel.

Nesse contexto, permitir que a doação não registrada impeça a execução violaria a segurança jurídica e abriria precedente para que direitos não formalizados superassem direitos devidamente constituídos e publicados, desestabilizando a confiança nos registros públicos.

Assim, a caução judicial, formalmente estabelecida e registrada em 2003, goza de preferência sobre direitos não registrados do autor/apelado, porquanto, por ser regularmente constituída, ela tem plena oponibilidade em relação a terceiros e confere aos credores fiduciários, ora embargados, legitimidade para pleitear a execução.

Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que
arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. NULIDADE DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. 1. Ação de embargos de terceiro, por meio da qual demonstra-se insurgência contra a imissão de posse dos arrematantes do imóvel, determinada em ação de execução. 2. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir i) se os embargos de terceiros são via processual adequada para anular carta de arrematação devidamente registrada;
ii
) se o executado deveria figurar no polo passivo dos presentes embargos de terceiro; e
iii
) qual direito deve prevalecer: o direito pessoal do recorrido, que opôs embargos de terceiro fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que
promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário. 4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II e III, do CPC/73. 6. Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes. 7. Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide. 8. Na espécie, não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica dos executados, a fim de exigir que
os mesmos
figurem no polo passivo da demanda. 9.
Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel
.
10. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação
. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1636694 MS 2012/0175889-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025